Tribunal: TJDFT
Processo: 0745446-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cerceamento de defesa. Não constatação. Penhora de direitos aquisitivos sobre veículo. Restrição de transferência. Impugnação. Rejeição. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora de veículo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para acolhimento da impugnação à penhora.
III. Razões de decidir
3. A impugnação à penhora deve ser instruída, em regra, com as provas documentais que fundamentam as alegações fáticas apresentadas e, dessa forma, não havendo previsão legal específica, não se impõe ao magistrado a concessão de prazo suplementar para que a parte instrua sua impugnação, especialmente quando formuladas alegações genéricas e desprovidas de qualquer requerimento específico nesse sentido, como na espécie, devendo ser afastada a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.
4. Em que pese o CPC disponha que são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”, a jurisprudência exige, além de um vínculo necessário entre o bem penhorado e a prática da atividade profissional, a imprescindibilidade para a sua continuidade, para caracterizar a impenhorabilidade.
5. No caso, o agravante limitou-se a alegar, genericamente, tanto na impugnação quanto nas razões recursais, que o veículo é essencial “para o seu transporte e para o desempenho de suas atividades profissionais”, sem demonstrar a imprescindibilidade específica do bem para o exercício de sua profissão.
6. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da menor onerosidade não possui caráter absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, de modo a preservar o interesse do credor.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; art. 102, caput; art. 805; art. 833, V.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no REsp 1.888.565/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/12/2020; AgInt no REsp n. 1.596.683/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/5/2023.
STJ, custas e honorários. AgInt no AREsp n. 1.375.555/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/4/2019; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.937.563/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11/4/2022;
TJDFT. AGI 0728710-22.2020.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 24/2/2021.
TJDFT, impugnação à gratuidade. APC 0703229-59.2017.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 6/11/2019, DJe 26/11/2019.